Tribunal: TJPA
Processo: 0875120-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875120-53.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DERMEVAL DOUGLAS DALLEDONE, MARIA ROSALIA SENA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2018 a 2020 por ilegitimidade passiva, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, extinta a execução fiscal por ilegitimidade passiva decorrente de erro na identificação do sujeito passivo do IPTU, cabe ao Município suportar os honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade pelas despesas processuais dela decorrentes.

4.

O Município propõe execução fiscal com base em CDA emitida em nome de pessoa que não detinha a propriedade do imóvel, embora a transferência tenha sido formalizada por escritura pública registrada em 26/07/2006 e acompanhada do pagamento do ITBI ao próprio ente municipal.

5.

O dever acessório de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta o ônus da Fazenda Pública de verificar a higidez do título executivo antes do ajuizamento da execução.

6.

Ao receber e processar o ITBI, tributo de sua competência, o Município toma ciência inequívoca da alteração da titularidade do imóvel, informação que constava em seus próprios registros e no sistema da SEFIN.

7.

A manutenção, por quase duas décadas, do nome do antigo proprietário nos registros fiscais caracteriza falha administrativa na constituição do crédito tributário.

8.

Embora o STJ, no Tema 122, admita que promitente comprador e vendedor possam figurar como sujeitos passivos do IPTU, a transferência formal registrada impõe ao Fisco o dever de identificar corretamente o proprietário, sobretudo quando dispõe de acesso aos registros públicos e às guias de ITBI.

9.

A substituição da CDA para alteração do sujeito passivo é vedada pela Súmula 392 do STJ, o que inviabiliza o redirecionamento da execução nos mesmos autos e impõe a extinção do feito.

10.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 421) e jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à Fazenda Pública os honorários advocatícios quando a execução fiscal é ajuizada contra parte ilegítima por erro na identificação do sujeito passivo.

2.

O dever acessório de atualização cadastral pelo contribuinte não exime o ente municipal de verificar a correção do sujeito passivo antes da emissão da CDA e do ajuizamento da execução.

3.

É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPC, art. 85, §3º, I;

·

Decreto Municipal nº 36.098/99.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 122;

·

STJ, Súmula 392;

·

STJ, REsp 1.185.036/PE (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08/09/2010;

·

TJPA, Apelação Cível 0836307-88.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 05/02/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 0853732-36.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03/04/2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a Decisão Monocrática Id. nº 30536829 que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, ao acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta por Maria Rosália Sena Ribeiro de Oliveira,
extinguiu o feito sem resolução de mérito
e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. nº 30038851).

Em suas razões (Id. nº 31790300), o agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do princípio da causalidade em seu desfavor, argumentando que a execução foi ajuizada com base nos dados constantes em seu cadastro imobiliário os quais estariam desatualizados por culpa exclusiva da agravada que teria omitido o dever acessório de comunicar a transferência da titularidade do imóvel, conforme determina o Decreto Municipal nº 36.098/99.

Assevera que o fisco agiu de boa-fé e que a inércia do contribuinte em atualizar os dados cadastrais impede a condenação do ente público em verba honorária, pelo que, requer a reforma da Decisão Monocrática para julgar procedente o recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. nº 33582865).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A controvérsia reside na responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais em sede de execução fiscal, quando esta é extinta por ilegitimidade passiva decorrente de erro no lançamento tributário.

É notório que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou ao incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi proposta para a cobrança de IPTU dos exercícios de 2018 a 2020, tendo como executado Demerval Douglas Dalledone, conforme CDA nº 592.153/2022 (Id. nº 30038827).

Contudo, restou sobejamente provado que o imóvel foi adquirido pela Sra. Maria Rosália Sena Ribeiro de Oliveira, em 26 de julho de 2006, data em que houve a averbação no registro público (Id. nº 30038848) e o efetivo pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) ao Município de Belém (Id. nº 30038850).

A alegação municipal de que o erro decorreu da omissão da contribuinte em atualizar o cadastro fiscal não subsiste, pois, embora exista o dever acessório de atualização cadastral, tal obrigação não retira da Fazenda Pública o ônus de verificar a higidez do título executivo antes de provocar a máquina judiciária.

Sendo o ITBI imposto de competência municipal, ao receber o pagamento deste tributo em 2006 e processar a guia de transmissão, o Município de Belém tomou ciência inequívoca da alteração da propriedade, constando tal informação no próprio site da SEFIN (Id. nº 30038839).

Desta feita, manter em seus registros o nome do antigo proprietário por quase duas décadas configura evidente falha administrativa e desídia técnica na constituição do crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 122), no sentido de que tanto o promitente comprador quanto o vendedor podem ser sujeitos passivos do IPTU. Todavia, no caso de transferência formal com registro em cartório — como ocorre aqui — a responsabilidade pela identificação correta recai sobre o Fisco, que possui acesso aos registros públicos e às suas próprias guias de ITBI.

Importa ressaltar que a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo é vedada pela Súmula 392 do STJ, o que inviabiliza o prosseguimento do feito contra a real proprietária nos mesmos autos, impondo a extinção do processo com resolução de mérito em face do executado original tal como corretamente decidido pelo juízo sentenciante.

Nesse contexto, é patente que o ônus de sucumbência deve recair sobre o apelante, uma vez que ajuizou a execução em face de pessoa que não detinha a condição de proprietário ou possuidor do imóvel há mais de dez anos, mesmo tendo em seus próprios registros informação sobre a venda do imóvel, conforme já bem consignado na Decisão Monocrática ora vergastada:

“(...) o apelante, ao não verificar o real proprietário do imóvel, obrigou a apelada a se manifestar nos autos, sendo, portanto, responsável pela propositura da ação judicial que incluiu parte ilegítima, não havendo como ser acolhido o pedido de condenação ao pagamento de tal verba à real proprietária do Imóvel conforme certidão de registro imobiliário (id nº 30038849) juntada aos autos, posto que a CDA não foi regularmente emitida em seu nome e o processo foi extinto por ilegitimidade passiva”
(Id. nº 30536829 – pág. 2)
.

Outrossim, vale repisar que este entendimento se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados citados na decisão recorrida, aos quais, acrescento, a título exemplificativo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.

(STJ, REsp n. 1.185.036/PE (Tema 421), relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 1/10/2010.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL (IPTU). EXERCÍCIO FISCAL DE 2017 A 2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA, Apelação Cível 0836307-88.2021.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 05/02/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal em decorrência da ilegitimidade passiva do Apelado e condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. Agiu com acerto o Juízo de origem ao extinguir o processo por ilegitimidade passiva, pois os documentos evidenciam que o Apelado sequer chegou a ser possuidor ou proprietário do imóvel, bem como que o bem foi adquirido e se encontra registrado em nome da Sra. Maria Leci Brito dos Santos.

3. Embora tenha ocorrido o pagamento do débito no âmbito administrativo, não há constatação de que o pagamento tenha sido realizado pelo Apelado, o que reforça sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal.

4. Estando constatada a ilegitimidade passiva do Recorrido, em observância ao princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0853732-36.2018.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/04/2023)

Portanto, a condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada e em estrita observância ao art. 85, §3º, I, do CPC, considerando que o trabalho realizado pelo causídico na Exceção de Pré-Executividade foi essencial para corrigir a injusta agressão patrimonial intentada contra quem não era devedor.

Assim, não tendo o Agravante trazido qualquer argumento novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção desta é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da Decisão Monocrática Id. nº 30536829.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026